Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. ACOLHIDA A PLANILHA APRESENTADA NA PEÇA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente a peça inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à demandante a importância de R$ 1.713, com correção monetária desde a última atualização administrativa (13/06/2019 – data da emissão da declaração juntada aos autos), pelo IPCA-E, e juros a partir da citação.
2. Nas razões recursais, a autora/recorrente requer a reforma parcial da sentença, sob o argumento de que o recorrido deve ser condenado ao pagamento do acerto financeiro devidamente atualizado monetariamente.
3. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.
4. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. No caso em tela, verifica-se que na declaração de reconhecimento administrativo da dívida ID 19319695 consta o termo inicial da existência das dívidas, contudo, não demonstra a aplicação de atualização monetária.
6. Com efeito, merece parcial reforma a sentença que condenou o réu ao pagamento constante na declaração de ID 19319695 com correção monetária a partir da última atualização administrativa, pois, não restou evidenciada a atualização administrativa da dívida naquele documento.
7. Ressalta-se que o Distrito Federal apresentou peça de concordância com a planilha de cálculos da parte autora no documento de ID 19319706.
8. Acolhe-se, portanto, a planilha apresentada com a peça inicial (ID 19319690 - Pág. 1), no valor de R$1.911,92, já corrigida monetariamente até março de 2020.
9. Sentença parcialmente reformada para alterar o valor condenação do Distrito Federal à quantia de R$ 1.911,92, acrescida de correção monetária, pelo IPCA, a partir de abril de 2020. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.